Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708970-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MACIEL CANDIDO MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 225799432 do processo n. 0712333-02.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova consulta de bens do devedor via Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 69688090), a agravante ressalta que “a última pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD RENAJUD e INFOJUD se deu apenas em julho 2023 id no 165583886. Ou seja, já houve o lapso temporal de mais de 01 anos e meio da última pesquisa ao sistema situação factível de possibilidade de alteração patrimonial pelo decurso do tempo”. Pontua possibilidade de alteração patrimonial em razão do lapso temporal decorrido e que isso justifica a nova realização de pesquisas. Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a fim de amparar o seu pedido. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens do agravado via Sisbajud, na modalidade simples, Renajud e Infojud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 69688094. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 222688512 do processo de referência, o exequente/agravante apresentou petição requerendo a reiteração de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de localizar bens em nome do devedor. O magistrado a quo indeferiu o pedido, em decisão proferida ao ID origem 225799432. Verifica-se dos autos de origem que foram realizadas, em julho de 2023, pesquisas infrutíferas por meio dos sistemas mencionados (Sisbajud – ID 165583886, Renajud – IDs 169874890 e 169874888, Infojud - 165583885). Além disso, o Juízo de origem deferiu o pedido de realização de buscas pelo sistema Sniper em março de 2024, há cerca de um ano, conforme decisão de ID origem 188580761. Também deferiu o pedido de expedição de ofícios a 10 (dez) empresas de consórcio, em abril de 2024 (ID origem 193237917). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e § 1o, do CPC, não há o risco imediato de extinção da execução, pois o prazo prescricional ainda se encontra suspenso. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora